Tribunal: STF
Processo: HC 265427
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jose Francisco Silva de Jesus, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 176.105/SE (doc. 2, pp. 52-55).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de roubo majorado” (doc. 2, p. 44).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a manutenção da restrição cautelar fundamenta-se primeiramente em supostos aspectos do suposto cometimento do delito. Nesse sentido, tal motivação trata-se de verdadeira antecipação de pena, posto que a conduta sequer foi julgada e a forma como ela teoricamente ocorreu – que pode muito bem ser totalmente desconsiderada após o julgamento, o qual pode, inclusive, levar à absolvição – é justamente o fundamento para manutenção da constrição.



    Ademais, a preocupação que motiva a manutenção da segregação é a reiteração delitiva, o que teoricamente colocaria em risco a garantia da ordem pública. E a forma como supostamente se deu a conduta do paciente se refere tão somente à conduta em si, não guardando qualquer relação com eventual previsibilidade de possibilidade de reiteração delitiva.



    Essa previsibilidade também está escorada no fato de o paciente estar respondendo por outra acusação, o que representa novamente uma antecipação de pena, posto que já o considera culpado por um delito que não foi julgado, em verdadeira presunção de culpa em detrimento da presunção de inocência.



    Toda e qualquer prisão antes do trânsito em julgado da condenação deve revestir-se de natureza cautelar, constituindo-se em medida excepcional, devidamente justificada pelos requisitos da cautelaridade e com a indicação de prova convincente da necessidade desta custódia.



    No caso, não se pode presumir que uma pessoa condenada vá continuar delinquindo se posta em liberdade porque sua conduta supostamente foi grave nem porque responde a outra acusação igualmente ainda não julgada. Trata-se de argumento elucubrativo que não traz a certeza necessária a afastar a excepcionalidade da prisão preventiva.



    [...]



    Portanto, a suposta gravidade da conduta e a existência de acusação ainda não julgada não podem obstar a liberdade provisória com base na possibilidade de reiteração. É o que entende também o próprio Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Ainda, se a intenção da cautelar é evitar a suposta reiteração delitiva, deve-se demonstrar porque as demais medidas não seriam suficientes para se alcançar tal objetivo, especialmente porque a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, por exemplo, teriam a mesma função da prisão no que concerne a esta meta.



    Sendo a prisão a exceção, deve-se buscar primeiro a eficácia de medidas cautelares diversas e, somente não sendo estas suficientes, pode-se inferir que estão presentes os motivos para a prisão preventiva. No caso, a constrição cautelar foi definida de imediato, com base somente nas ilações de que, em virtude da reiteração delitiva, outras medidas seriam insuficientes.



    Verifica-se, portanto, um atentado à liberdade de locomoção do paciente decorrente da ilegalidade da decretação da sua prisão preventiva sem fundamentação suficiente e sem análise concreta da possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar diversa. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    1) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 2) Seja concedida a medida liminar para que, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja o pacientes colocado em liberdade até o julgamento final de mérito do presente habeas corpus; 3) Sejam solicitadas as informações de estilo; 4) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 5) Em análise do mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, em definitivo, para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes e lhes conceder liberdade provisória, com aplicação ou não de outras medidas cautelares diversas da prisão; 6) Na improvável hipótese de o mandamus não ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos acima fundamentados; 7) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94). (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, de roubo majorado. 2. O agravante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva. A defesa impetrou habeas corpus buscando a revogação da prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem, e o agravante alega que a prisão foi decretada pela gravidade em abstrato da conduta e que possui condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, devido à forma como o delito foi praticado, roubo de celulares e bens de passageiros de transporte público, com uso de arma de fogo e arma branca, e ao fundado receio de reiteração delitiva. 6. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não garante a revogação da prisão se há elementos nos autos que justificam a imposição da segregação cautelar. 7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que justificam a segregação cautelar. (doc. 2, pp. 52-53 – grifei).  



    [...]



    Na hipótese, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido em concurso de três agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e facas, no interior de um veículo de transporte público; seja em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois já responde a outra ação penal, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (doc. 2, p. 54).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO EM FILMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.269 AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/12/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Não há ilegalidade flagrante na decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 225.324 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator